Tribunal: TJDFT
Processo: 0753175-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Prisão preventiva. Condenação. Regime semiaberto. Recorrer em liberdade.
1 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar e o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
2 - Expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais.
3 - Ordem denegada.